Tribunal: TJMT
Processo: 0022488-73.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022488-73.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 038.453.721-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
: NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – REJEIÇÃO – 2.
MÉRITO
: REDUÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA ANÁLISE PEJORATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – IMPOSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA VULTOSA QUANTIDADE DO NARCÓTICO APREENDIDO – CERCA DE 160 QUILOS DE MACONHA – INVIABILIDADE DO EMPREGO DE CRITÉRIO ESTRITAMENTE MATEMÁTICO – SANÇÃO BASILAR MANTIDA – 3. PRELIMINAR REJEITADA, APELO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao estabelecer a sanção basilar da apelante, levou em consideração as disposições contidas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, valorando a exorbitante quantidade do entorpecente apreendido.

3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Pedro Henrique de Souza, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0022488-73.2019.8.11.0042 (código 580066), pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.000 (mil) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões vistas no ID 115640026, postula, preliminarmente, a declaração de nulidade deste processo em razão da prova obtida por meio ilícito, mediante violação de domicílio. E, no mérito, a sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que foi exasperada equivocadamente, sem observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões que se encontram nos ID 115640027, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 120395968, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo, por ter a prova sido obtida por meio de busca e apreensão na residência em suposta violação de domicílio.

Como dito no relatório, o apelante sustenta a nulidade do vertente processo, com base na tese de que é nula a prova colhida por meio da busca realizada no domicílio – que, em juízo, ele alegou ser de sua namorada –, porquanto os policiais militares teriam realizado busca e apreensão na referida residência sem mandado judicial, entrando no im
óvel sem autorização dos residentes e sem que houvesse situação de fundada suspeita de flagrante.

Acerca da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das
exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades
guardar
, ter em depósito, preparar e produzir.

Como é
sabido
, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Daí por que a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

A jurisprudência tem caminhado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das Cortes Superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

A propósito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Logo, a mera constatação de situação de flagrância, constatada após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquela Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

No caso destes autos, os policiais militares Aristóteles de
Alcantara
Ferreira e
Clisterfan

Lorran
Passos Chagas afirmaram à autoridade policial (ID 115638483, p. 6/9) que receberam denúncia via PM ROTAM de que havia um indivíduo vendendo

entorpecentes no bairro Jardim Industriário, nas proximidades do Mercado Bom Jesus. Na sequência, cientes dessa informação, os citados agentes públicos fizeram patrulhamento na região, porém sem sucesso.

Em continuidade às rondas, deslocaram-se para o bairro Nova Esperança II, onde avistaram um veículo Ford Fiesta sedan, de cor branca, estacionado em frente a uma residência situada na Rua N, sendo então constatado que o automóvel possuía as mesmas características repassadas na denúncia.

Segundo narrado pelos policiais militares, o apelante, ao visualizar a aproximação da equipe policial,
“entrou rapidamente em um cômodo que fica nos fundos da residência, onde a equipe visualizou que ele estava usando
tornozeleira
eletrônica”.
Em seguida, a fim de averiguar essa atitude suspeita do recorrente, a equipe entrou no imóvel e localizou, no indigitado cômodo,
“dentro de uns tambores plásticos”
, 203 (duzentos e três) tabletes de maconha, pesando 160,230 kg (cento e sessenta quilogramas e duzentos e trinta gramas), além de
1
(uma) balança de precisão.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que as declarações dos policiais militares acima nominados foram ratificadas em juízo (ID 115639007), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que reiteraram que o apelante, que estava próximo ao citado veículo, correu para os fundos do imóvel no momento em que percebeu a chegada dos policiais.

De outra banda, depreende-se que o apelante afirmou — tanto na fase investigativa quando na fase instrutória — que foi abordado por policiais militares quando retornava,
a pé
, do trabalho (entregador de marmitas) e que o entorpecente encontrado em sua residência na ocasião do flagrante foi lá colocado pelos policiais militares.

Na Delegacia de Polícia (ID 115639007, p. 14/16), porém, infere-se que o apelante afirmou que
“[
....
] foi
permitido
a revista na casa em que mora com sua namorada” –
informação que foi alterada em juízo, oportunidade na qual afirmou que a residência em que ocorreu a sua prisão em flagrante era de sua namorada, mas que ele não estava habitando no imóvel.

Vê-se, pois, que a tese defensiva não merece prosperar, haja vista que a versão dos fatos narrada pelo apelante ficou isolada nestes autos, uma vez que, conforme já registrado linhas volvidas, os policiais militares Aristóteles de
Alcantara
Ferreira e
Clisterfan

Lorran
Passos Chagas reafirmaram, em juízo, que receberam denúncia de que havia um indivíduo fazendo a mercancia de entorpecentes no bairro Jardim Industriário, nas proximidades do Supermercado Bom Jesus e com a utilização de um veículo cujas características foram descritas, razão pela qual foi efetivada a ronda na região declinada, que culminou na localização do imóvel e na prisão em flagrante do recorrente, após ele correr para os fundos da residência em comento quando percebeu a aproximação policial, atitude suspeita, essa, que justificou a movimentação policial.

Além do mais, não há quaisquer indícios, mínimos que sejam, de que os policiais militares tivessem a intenção de imputar, injustamente, a prática delitiva ao apelante.

Consoante assinalado pelo magistrado,
“a entrada na residência do réu se deu em virtude não só dele estar próximo ao veículo
sob suspeita
de estar sendo utilizado na prática do tráfico de drogas, mas, principalmente, da sua atitude de tentar foragir ao avistar a guarnição policial, situação que ensejou o acompanhamento dos policiais [...]”
.

Nesse contexto, não resta a menor dúvida de que a apreensão da droga foi realizada em clara situação de flagrância, cumprindo asseverar, por importante, que, na hipótese não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime no interior da residência do apelante.

Daí por que, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi
executada
com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais disso, deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da Polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito,
sob pena
de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema
Corte,
consoante se infere do resumo do julgado abaixo, prol
a
tado em caso idêntico:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual
lograram
encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]

(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, tal como se se infere dos acórdãos a seguir resumidos:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO
8
DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme
precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é
dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(
N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele; seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na sua residência.

Destarte,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante
no ID
115638472
, narra os fatos desta forma:

[...] Conforme inquérito policial, no dia 27 de Maio de 2019, por volta das 15h, na Rua N, Quadra 33, N- 276 do Bairro Nova Esperança II, nesta cidade, o denunciado Pedro Henrique de Souza tinha em depósito 203 (duzentos e três) tabletes de maconha, com massa de 160,230 kg (cento e sessenta quilogramas e duzentos e trinta gramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo definitivo n°. 3.14.2019.55341-01, fls. 08/09-IP).

Na mencionada data, policiais militares da equipe da ROTAM receberam denúncia anônima informando que um indivíduo estava realizando o tráfico de drogas na região do Bairro Jardim industriário, próximo ao Mercado Bonn Jesus, nesta cidade.

Com essas informações, as militares realizaram rondas no referido bairro, mas não localizaram o suspeito. Na sequência os policiais continuaram com as diligências e, quando
estavam
no Bairro Nova Esperança II, avistaram um veículo Ford
Fiesta, de cor branca com as mesmas características da denúncia.

O condutor do referido veículo, que era o denunciado Pedro Henrique, percebeu a presença dos policiais e fugiu em direção a um cômodo existente no fundo do imóvel. Diante dessa atitude os militares realizaram o acompanhamento do denunciado e efetuaram a abordagem. Naquele cômodo, os policiais encontraram 203 (duzentos e três) tabletes de maconha e 01 (uma) balança eletrônica.

Conduzido à delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado negou a propriedade da droga, alegando ter sido incriminado falsamente pelos policiais.

Em consulta a folha de antecedentes do denunciado, verifica-se que ele é reincidente específico, pois ele possui uma condenação pelo crime de tráfico de drogas perante a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT (código 208159), transitada em julgado no dia 04/09/2018. Ressalta-se que o denunciado fazia uso de
tornozeleira
eletrônica na data da prática do novo fato ilícito, a qual se encontrava desligada desde 03/01/2019, conforme informações da Central de Monitoramento.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares,
a
descoberta de expressiva quantidade de drogas, bem como a reincidência específica do denunciado, são elementos que indicam a prática do tráfico de drogas.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Pedro Henrique de Souza como incurso no art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/06
”
[...].

A materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 115638483, p. 4/5); termo de exibição e apreensão (ID 115638483, p. 10); e Laudo Pericial n. 3.14.2019.55341-01 (ID 115638483, p. 11/12), que atestou a existência 203 (duzentas e três) porções totalizando 160,23 kg (cento e sessenta quilos e duzentos e trinta gramas) de massa bruta de e confirmou o resultado positivo para a presença de
Cannabis
sativa L
. (maconha) em todas as porções; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Com relação à autoria delitiva, embora o apelante pleiteie sua absolvição, tal pretensão não pode ser acolhida, isso porque, tal como já
averbado em sede de preliminar, depreende-se que o apelante afirmou — tanto na fase investigativa quando na fase instrutória — que foi abordado por policiais militares quando retornava, a pé, do trabalho (entregador de marmitas) e que o entorpecente encontrado na residência na ocasião do flagrante foi lá colocado pelos agentes públicos.

Embora tenha
asseverado,
na Delegacia de Polícia, que morava no imóvel no qual foi feita a apreensão com a namorada, em juízo mudou a versão dos fatos, aduzindo que habitava em residência localizada em endereço diverso. E sobre o momento exato do flagrante, ele sustentou perante a autoridade judicial que estava com a namorada na frente da casa e, em dado momento, um veículo Gol prata
“chegou, deu a ré, já tinha passado por mim, deu uma ré, chegou
no
portão na frente dessa residência [...] dois rapaz (sic) [...] consegui ver só um [...] esse rapaz me colocou no chão na frente da casa já perguntando onde estava a droga”
.

Declarou que, na sequência, a ROTAM
chegou
ao local e, nesse momento, ele foi levado para o fundo da casa,
“onde me apresentaram um bolo de droga no chão [...]”
. Além disso, o apelante insistiu em dizer que
“na casa dela não foi encontrada nada, nada”
e, em contrapartida, alegou:
primeiro,
que a droga estava
“para o lado de cá da cerca
”, nos fundos da casa, em terreno pertencente a terceiro;
segundo
, que a droga foi colocada naquela residência pelos policiais militares; e,
terceiro
, que ele não possuía carro, de maneira que
“não tinha como levar essa quantidade de droga a pé”.

Todavia, a versão apresentada pelo apelante encontra óbice nas declarações firmes e harmônicas dos agentes públicos Aristóteles de
Alcantara
Ferreira e
Clisterfan

Lorran
Passos Chagas, os quais, como já asseverado em sede de preliminar, afirmaram à autoridade policial (ID 115638483, p. 6/9) que
receberam denúncia via PM ROTAM de que havia um indivíduo praticando a mercancia de entorpecentes no bairro Jardim Industriário, nas proximidades do Mercado Bom Jesus. Cientes dessa informação
, fizeram
patrulhamento na região, porém sem sucesso. Em continuidade às rondas, deslocaram-se para o bairro Nova Esperança II, onde avistaram um veículo Ford Fiesta sedan, de cor branca, estacionado em frente a uma residência na rua N, sendo então constatado que o veículo tinha as mesmas características repassadas na denúncia.

Segundo narrado pelos integrantes da Polícia Militar, o apelante, ao ver a aproximação da equipe policial,
“entrou rapidamente em um cômodo que fica nos fundos da residência, onde a equipe visualizou que ele estava usando
tornozeleira
eletrônica”.
A fim de averiguar a atitude suspeita do recorrente, a equipe entrou no imóvel, localizando no indigitado cômodo,
“dentro de uns tambores plásticos”
, 203 (duzentos e três) tabletes de maconha, pesando 160,230 kg (cento e sessenta quilogramas e duzentos e trinta gramas), além de
1
(uma) balança de precisão.

As declarações dos policiais militares acima nominados foram ratificadas em juízo (ID 115639007), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que reiteraram que o apelante estava próximo ao citado veículo e correu para os fundos do imóvel no momento em que percebeu a chegada da equipe policial.

Sobre a ocupação do imóvel em questão, é imperioso reproduzir os detalhes fornecidos pelo policial miliar Aristóteles, abaixo reproduzidos:

[...] ali, pelo que deu para constatar, assim, são, tipo, várias famílias que moram...
atrás
, eu acho que era parente, na época, não sei se era sogra dele...
aí
parece que numa casa no fundo tinha uma outra senhora que era a mãe da sogra dele e, nesse outro quarto, essa residência, não habitava ninguém, onde
tava

(sic) a droga não habitava ninguém...
aí
tinha a outra residência onde morava a mãe da sogra dele, a outra em que morava a sogra e a, não sei se namorada ou esposa dele [...]
(Reprodução do depoimento judicial do policial militar Aristóteles de
Alcantara
Ferreira)

Não se perca de vista que, conforme consignado pelo sentenciante,
“o acusado no seu termo de qualificação e interrogatório elaborado em fase investigativa, informou como sua residência, o mesmo endereço em que houve a abordagem e apreensão da droga, qual seja, Rua N, n. 276, Quadra 33, bairro Nova Esperança
2
, em Cuiabá”
, informação que pode ser confirmada na análise do referido documento, encontradiço no ID 115638483, p. 14/16.

Já no que concerne à destinação do entorpecente, na fase judicial, o policial militar Aristóteles aduziu que o apelante informou que o levaria para terceira pessoa, enquanto
Clisterfan
, apesar de não se recordar com clareza, rememorou que
“[...] ele buscou de alguém, se não me engano, esse entorpecente... ou ia entregar para alguém
”.

Desse modo, sendo esse o cenário contido no contexto probatório destes autos, o simples fato de o apelante negar que a droga apreendida na residência era de sua propriedade (argumentando que o entorpecente foi encontrado “
em um quintal aberto, por onde passam diversas pessoas”
) ou aduzir que a residência era de sua namorada, são circunstâncias que não têm o condão de arrefecer o teor dos testemunhos judiciais dos policiais militares, porque na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presumem-se verdadeiras, até prova em contrário.

Ademais disso, está claro que o apelante tenta se esquivar da autoria delitiva que lhe foi corretamente imputada, haja vista que não há qualquer
evidência nestes autos de que os agentes públicos poderiam ter plantado a expressiva quantidade de droga encontrada, a fim de incriminá-lo injustamente, pois, como
foi
asseverado linhas volvidas, eles estavam investigando uma denúncia de mercancia de entorpecentes nas proximidades, praticada em veículo cujas características eram idênticas às daquele que estava estacionado em frente à indigitada residência.

Como se isso não bastasse, o magistrado sublinhou que o apelante é reincidente específico, ostentando condenação pelo mesmo delito nos autos da Ação Penal n. 3286-62.2018.811.0037 (cód. 208159), circunstância que demonstra seu envolvimento pretérito com o comércio de entorpecentes.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado
Orientativo
n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Não se pode olvidar,
outrossim
, que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que a posse, a
guarda
ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, conforme pode ser visto no Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Ainda nessa linha intelectiva, impende-se registrar que as particularidades do flagrante da apelante apontam para a prática do comércio ilícito, sobretudo em razão da quantidade de droga apreendida (mais de 160 quilos) e da forma de seu acondicionamento (divididas em 203 tabletes), além da apreensão, em conjunto, de uma balança de precisão, consoante se infere do termo de apreensão encontradiço no ID 115638483, p. 10.

Por consequência, estando demonstrado, à saciedade, que a droga apreendida na casa do apelante era de sua propriedade, bem como que a destinava ao comércio malsão, deve ser mantida sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, posto que
é
inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

De ouro giro, o apelante se insurge quanto à exacerbação da pena aplicada, especificamente na fixação da sanção basilar, sob o argumento de que o magistrado da primeira instância não agiu com acerto ao valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devendo a pena inicial ser redimensionada.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante da instância
primeva
quando da aplicação da sanção ao apelante:

[...]
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS
PENAS

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a
1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa
.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: “O Juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente”.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram
apreendidas 160.230
kg (cento e sessenta quilogramas e duzentas e trinta gramas) de maconha, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4ª R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8ª T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1º-10-2008) – extraído da obra:
TÓXICOS Lei
n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7ª Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1ª T., rel.
Cármen
Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. – Guilherme de Souza
Nucci
, p. 350.

“A quantidade e a qualidade da droga apreendida são circunstâncias externas que devem ser consideradas sob esse título
(STJ, HC 22.791/RJ, 5ª T, 22.10.2002, rel. o Min. Felix Fischer; idem: STJ, HC 19.508/RJ, 5ª T, 26.03.2002; idem.
10.615/MS, 5ª
T. No HC 13.231/MS, 5ª T., em acórdão de 22.8.2000, rel. o Min. José Arnaldo, ficou explicitado: “
Na avaliação das circunstâncias legais para fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública,
correlato ao indicador de consequências do crime;
a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa. Sobre espécie, - a indicar o grau de nocividade para a saúde pública, - e quantidade da droga, que aponta para o grau de envolvimento do infrator”.
(Texto do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, veiculado no site do STJ: 19/01/2003 – Aplicação da Pena – Agosto-2003 – A.ED. – 22.8) Grifei

Quanto
a
culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tira com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, lembrando que as ações penais em curso não servem para valoração por encontrar vedação pela Sumula 444 do STJ.

Com relação à reincidência especifica do condenado, em virtude de possuir uma condenação transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas, nos autos de cód. n. 208159 -
fIs
.
127.
friso
que a mesma será valorada na segunda fase a fim de evitar "bis in idem" (Súmula 241. STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso. DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e em
900 (novecentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em benefício do condenado.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência especifica, já que possui uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, processo de cód. n°. 208159 - comarca de Primavera do Leste/MT, com sentença transitada em julgado em 04 09.2018.

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro,
MAJORO
a pena-base
em 01 (um) ano e
100 (cem) dias-multa
.

Por isso, encontro a pena nesta fase em
10 (dez) anos de reclusão e em 1000 (um mil) dias-multa
.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do S 4° do art. 33, da Lei n. 11.343/06 o condenado não faz jus a essa benesse, já que não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica
à
atividades criminosa, ressaltando já possuir outra condenação pelo delito de tráfico de droga, o que demonstra sua contumácia em viver à margem da Lei (
fIs.
127).

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de
Justica
:

(
..
) A existência de diversos apontamentos criminais pela prática

de
vários delitos, inclusive, a condenação anterior por tráfico, corrobora que o recorrente está imerso em atividades criminosas, não se tratando de um traficante ocasional, cuja mens legis visa beneficiar, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, $ 4°, da Lei n. 11.343/2006 Recurso improvido. (
Ap
19314/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI TERCEIRA CAMARA

CRIMINAL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no $4° do art. 33 da Lei n 11.343/2006, para fazer jus ao benefício deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente isto é,

ser
primário de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas nem integrar organização criminosa

Por essa razão,
DEIXO DE APLICAR
a causa especial de diminuição de pena e por conta disso não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de PEDRO HENRIQUE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, entregador, natural de Cuiabá/MT.
nascido
em 16.10.1992.
portador
do RG n. 3392909 SESP/DF e CPF n. 038.453.721-92.
filho
de Jandira Almeida de Souza, residente na Rua N, Quadra 33.
n°.
276. Bairro Nova Esperança II, em Cuiabá/MT, nesta capital, no patamar de
10 (dez) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios
, APLICO
a pena de multa em 1000 (um mil) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código
Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG referente ao tema 972 da repercussão geral cuja publicação se deu em 01/02/2018 declarou a

inconstitucionalidade
do S1° do
art
2° da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387. S 2°, do CPP), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33. S$2° e 3º ambos do Código Penal c/c
art
42 da Lei de Drogas e ainda, a reincidência especifica em desfavor do condenado e o disposto no
Enunciado n° 47 do TJMT
, FIXO o regime prisional de início em

FECHADO

[...]
Destaques no original
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

E na fixação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal; e, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o
sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Além disso, especialmente no que diz respeito às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas, é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob o viés da quantidade e natureza da droga, sendo esse fundamento idôneo para exasperar a pena-base.

Nessa linha intelectiva, nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido que seu prolator, em observância à determinação insculpida no art. 42 da Lei n. 11.343/06, considerou desfavorável ao apelante apenas a quantidade e a nocividade do entorpecente apreendido – 160,230 kg (cento e sessenta quilogramas e duzentos e trinta gramas) de maconha –, e, por conta disso, estipulou a sanção basilar em
9
(nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, ou seja, em 4 (quatro) anos e 400 (quatrocentos) dias-multa acima do mínimo legal.

E, nesse ponto, não há motivo para a retificação da pena, porque foi
fixada, como dito, em razão da exorbitante quantidade do entorpecente apreendido
, fundamento que se mostra hábil para justificar o incremento tal como lançado pelo juízo de primeiro grau.

Segundo preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
(Agravo Interno no
Habeas Corpus
n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.05.2016,
DJe
09.06.2016).

Logo, só se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas–5 a 15 anos de reclusão–, o aumento de quatro anos acima do mínimo legal, pela quantidade do entorpecente apreendido (qual seja, aproximadamente 160 kg de maconha) não se mostra injustificado e desproporcional, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se
vale para a modulação da pena.

A propósito, quanto à matéria, eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.DOSIMETRIA.
PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N.11.343/2006.
AGRAVO DESPROVIDO.
1
. O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático.

2. O julgador, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve declinar, motivadamente, as suas
razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
3
. Vale referir que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina, nocálculo da pena, "a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga" (STJ, HC 493.263/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
20/05/2019).

4.
In
casu
, o Magistrado optou por elevar a pena-base na fração de 1/3 (um terço) diante da exacerbada quantidade de droga apreendida (31,04kg de maconha). Dessa forma, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos -, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a fixação da pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal
.
5
. Agravo desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1
. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão
por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
3
.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
.

4
. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

Na mesma esteira, examinando casos similares, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM PODER DO RÉU – PRÉVIAS INFORMAÇÕES DE QUE A RESIDÊNCIA DO ACUSADO FUNCIONAVA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS
POR
POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS ENCONTRADAS – RAZOABILIDADE DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – PARTICULARIDADES QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – PENA RECLUSIVA SUPERIOR A
4
ANOS ASSOCIADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE RESPALDOU A CONDENAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. A apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente em poder do réu, a e preexistência de informações que apontem a sua residência como um ponto de comercialização de drogas e os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais que efetuaram a sua prisão, em harmonia com as declarações prestadas por indivíduo que adquirira produtos ilícitos do réu, consubstanciam acervo probatório suficiente para a condenação do acusado pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, notadamente porque o mero fato de ele também ser usuário de drogas não autoriza a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28, caput, do mesmo diploma normativo.

A valoração desfavorável da quantidade e da natureza das drogas encontradas com o acusado justifica a fixação da pena-
base em patamar acima do mínimo legal, em conformidade com o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Além disso, o grau de acréscimo da sanção basilar não está atrelado a frações predeterminadas em lei, ficando sujeita à prudente discricionariedade do julgador, à luz das particularidades do caso concreto.

O benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas não é aplicável àqueles que se
dedicam
às atividades criminosas, condição que pode ser validamente aferida quando as circunstâncias do fato evidenciem que o agente faz do tráfico de drogas seu meio de vida.

A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a
4
anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda a fixação do regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para o abrandamento da pena quando servir de reforço à fundamentação para a condenação. (N.U 1000409-08.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).
Destacamos
.

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [ART. 33 “CAPUT” C/C. ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI DE DROGAS] – 1ª RECORRENTE SURPREENDIDA COM 170,24G [
CENTO E SETENTA GRAMAS E VINTE E QUATRO CENTIGRAMAS)
DE MACONHA EM SEU ÓRGÃO GENITAL TENDO COMO DESTINATÁRIO O REEDUCANDO [2º RECORRENTE] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1ª APELANTE – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, EM RAZÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DE REVISTA ÍNTIMA VEXATÓRIA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DE QUE A VISITANTE TRAZIA DROGA PARA O INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA A REVISTA ÍNTIMA REALIZADA CONFORME AS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE DISCIPLINAM A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – AGENTES PRISIONAIS FEMININAS E SEM QUALQUER PROCEDIMENTO INVASIVO QUE FORAM ESCLARECIDOS PELA RECORRENTE SOBRE O PORTE DE DROGAS – PRECEDENTES STF [MS 23.452] E STJ [HC 328843] – PRELIMINAR REJEITADA – 2) MÉRITO – DOSIMETRIA DA PENA –RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 33, § 4°, DA LEI 11.343/06 EM PATAMAR DE 2/3 E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – VIABILIDADE – PRESUNÇÃO DE QUE A RECORRENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA– PRIVILEGIADORA – APLICABILIDADE – REGISTRO CRIMINAL EMBRIONÁRIO POR ESTELIONATO ANTERIOR QUE NÃO CARACTERIZA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRECEDENTES STF [HC 151.431] – SETENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA IMPOSTA COM A READEQUAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. O direito à intimidade, portanto, não pode servir de escudo protetivo para a prática de ilícitos penais, como o tráfico de entorpecentes no interior de estabelecimentos prisionais, notadamente quando, em casos como o presente, há razoabilidade e proporcionalidade na revista íntima, realizado por agente do sexo feminino e sem qualquer
procedimento
invasivo (precedente) (...)” (HC 328843/SP; Relator Ministro FELIX FISHER; T5 – Quinta Turma; Data do Julgamento: 15/10/2015;
DJe
09/11/2015) O registro da suposta prática do crime de estelionato, sem condenação e nem trânsito em julgado, não denota evidente dedicação à atividade criminosa que possibilite obstar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, dada à ausência de correspondência entre o fato anterior e o ora praticado Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. “o fato de o tráfico de drogas ser praticado com o intuito de introduzir substâncias ilícitas em estabelecimento prisional não impede, por si só, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devendo essa circunstância ser ponderada com os requisitos necessários para a concessão do benefício.”[STJ. 6a Turma.
AgRg
no
REsp
1.359.941-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 4/2/2014 – INF.536 STJ] 2º APELANTE – NEGATIVA DE AUTORIA E ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [ART. 33 “CAPUT” C/C. ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI DE DROGAS] ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – REGISTRO PRISIONAL DE UNIÃO ESTÁVEL E CARTEIRA DE VISITA A PRESO – DEPOIMENTOS FIRMES E HARMONIOSOS DAS AGENTES PENITENCIÁRIAS E CONFISSÃO DA CORRÉ [1ª RECORRENTE] DE QUE A DROGA SE DESTINAVA AO REEDUCANDO – DOSIMETRIA
– 1ª FASE – REDUÇÃO DA PENA BASE PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – RECORRENTE QUE OSTENTA DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS – NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL ANTECEDENTES DO ART.59 DO CP E PREPONDENRÂNCIA DO ART.42 DA LEI 11.343/06 REFERENTE A QUANTIDADE DA DROGA QUE JUSTIFICA O DISTANCIAMENTO DO QUANTUM DE PENA DO MINIMO LEGAL – FUNDAMENTOS VÁLIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, quando os testemunhos ouvidos em Juízo são elementos suficientes a apontar as materialidades e autoria do fato imputado ao apelante. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se no campo do juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão
por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Na espécie, não se verifica desproporcionalidade na reprimenda, porquanto o recorrente possui
3
condenações transitadas em julgado, das quais duas foram valoradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base e a outra foi utilizada para aumentar a reprimenda na segunda fase da dosimetria como reincidência.
Ademais, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
(N.U 0001245-78.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)
.
Destacamos.

Não resta, pois, a menor dúvida que, em relação às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas, é de rigor concluir que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar com base na quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 160 kg de maconha), não merecendo, o cálculo dosimétrico, qualquer reparo,
sob pena
de se ignorar as circunstâncias fáticas do caso concreto, que são flagrantemente desfavoráveis ao apelante.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar.
E, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Pedro Henrique de Souza
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022